Tribunal: TJSP
Processo: 2283410-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa por Infração à Legislação de Obras.
I – Crédito não tributário – Aplicação do Decreto no 20.910/32 – Prescrição quinquenal – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento do crédito – Ação ajuizada antes do transcurso do prazo prescricional de 05 anos, já considerado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa por Infração à Legislação de Obras.
I – Crédito não tributário – Aplicação do Decreto no 20.910/32 – Prescrição quinquenal – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento do crédito – Ação ajuizada antes do transcurso do prazo prescricional de 05 anos, já considerado o período de suspensão de 180 dias previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830/80 – Agravante que interpôs recurso administrativo – Suspensão do prazo prescricional enquanto perdurar o recurso – Aplicação do art. 4o do Decreto no 20.9108/32 – Prescrição não configurada.
II – Nulidade da CDA – Não ocorrência – CDA que preenche os requisitos legais, essenciais e substanciais previstos no artigo 2o da Lei no 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional – Insuficiência da prova documental trazida aos autos para afastar as presunções de certeza e liquidez da dívida inscrita – Presunção da higidez do título executivo extrajudicial, conforme artigo 204 do Código Tributário Nacional – Ausência de prejuízo ao exercício de defesa.
III – Decisão mantida – Recurso não provido.